Tribunal: TJBA
Processo: 8058521-78.2023.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8058521-78.2023.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FILIPE SANTOS GOMES

Advogado(s)
:
FILIPE SANTOS GOMES

AGRAVADO: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
EDUARDO ARGOLO DE ARAUJO LIMA, ISAEL BERNARDO DE OLIVEIRA, ANDREA RODRIGUES BRITO FONTES, RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO QUE REJEITA PEDIDO DO PATRONO DO EXEQUENTE PARA QUE FOSSEM FIXADOS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS NO INÍCIO DA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PERCENTUAL DISTINTO DAQUELE PREVISTO PELO ART. 523, § 1º DO CPC/2015. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DECORRENTES DE LABOR ADICIONAL DO CAUSÍDICO DO EXEQUENTE, O QUE SÓ PODERÁ SER VERIFICADO APÓS ENCERRAMENTO DA FASE EXECUTIVA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n.º
8058521-78.2023.8.05.0000
,

nos quais figuram como Embargante
FILIPE SANTOS GOMES
e como Embargado

BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Salvador, na data registrada no sistema de processo eletrônico
.

PRESIDENTE

Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos

Relator